Tribunal: STF
Processo: HC 178699
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Juliana Lindoso, profissional da advocacia, registrada na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 34.999/PE, busca, com a petição/STF nº 63.126/2020, protocolada em 12 de agosto último, a retirada do processo da pauta virtual de julgamentos da Primeira Turma. Afirma que foi contratada para realizar sustentação oral. Destaca enviada mensagem, por meio eletrônico, visando comunicar o contratante da renúncia ao mandato que lhe foi conferido. Aduz não ter obtido confirmação do recebimento. Articula com razões de foro íntimo. Requer seja cientificado o paciente-impetrante, mediante publicação oficial no Diário da Justiça, do desejo de não mais patrociná-lo neste habeas. 
    Vossa Excelência, em 10 de junho de 2020, deferiu o pedido de medida acauteladora, para revogar a prisão preventiva, ante a insubsistência dos fundamentos.
    A requerente juntou cópia de mensagem eletrônica dirigida à irmã do paciente-impetrante, constando manifestação de renúncia ao mandato. Não há indicação da data de envio. Em 9 de agosto último, protocolou procuração subscrita, em 4 anterior, pelo paciente-impetrante. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, no dia 27 de julho último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 14 de agosto próximo. 
    2. Eis o disposto no artigo 5º, § 3º, da Lei nº 8.906/1994: 
    […] 
    § 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. 
    […] 
    Inexiste, no processo, comprovação de ter sido o paciente-impetrante comunicado da intenção de renúncia, havendo a requerente, em 9 de agosto último, juntado ao processo o instrumento do mandato, bem assim, em 12 seguinte, ou seja, dois dias antes da data designada para o início do julgamento, petição requerendo a comunicação, por meio oficial. Surge inviável o acolhimento do pretendido, no que desaguaria na inobservância do figurino legal. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator